Tribunal: TJDFT
Processo: 0744280-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MOVIMENTAÇÃO DE NUMERÁRIO DEPOSITADO NO CURSO DO EXECUTIVO. CAUÇÃO. PRESTAÇÃO. NECESSIDADE. MOVIMENTAÇÃO DO RECOLHIDO. CONDIÇÃO. OFERECIMENTO E PRESTAÇÃO DE GARANTIA IDÔNEA. CONTRACAUTELA. IMÓVEL LOCALIZADO EM UNIDADE DIVERSA DA FEDERAÇÃO DESPROVIDO DE BENFEITORIAS. OFERTA À GUISA DE GARANTIA. GARANTIA INIDÔNEA. RECUSA DO DEVEDOR. ACEITAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A caução exigida pelo legislador processual como garantia ao soerguimento de valores no ambiente de cumprimento de sentença provisório (CPC, art. 520, IV) não encerra caráter meramente instrumental, devendo traduzir efetiva garantia de recomposição do patrimônio do executado, caso revertido o título que aparelha a execução que é promovida em seu desfavor.
2. Conquanto ofertado imóvel localizado em unidade federativa diversa como garantia para o soerguimento de valores no bojo de executivo de natureza provisória, sobejando, a par da ausência de aquiescência do devedor, que não restara evidenciado o valor atualizado de avaliação do bem, o qual, consoante o registro cartorário exibido, não se encontra guarnecido de benfeitorias, denotando, sob essa realidade, a ausência de efetiva liquidez do imóvel, inviável reputar-se como idônea e suficiente a garantia ofertada para fins de acautelamento do juízo e segurança do obrigado.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.